Tribunal: TJBA
Processo: 0577624-94.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577624-94.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILVA COELHO REIS

Advogado(s)
:
PAULO SOARES DE FREITAS, WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: MAITE MAIRA SANTOS SANT ANNA

Advogado(s)
:
JESSICA SANTOS FERREIRA, RENATA CUNHA DE FREITAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS DEFINITIVOS EM PATAMAR SUPERIOR AOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO FUNDADA EM CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do embargante e manteve a sentença de parcial procedência da Ação de Alimentos c/c Regulamentação de Guarda e Visitas. O embargante alega omissão e contradição no julgado, afirmando que (i) a sentença desconsiderou a decisão anterior em Agravo de Instrumento que fixara alimentos provisórios em 15%; (ii) não houve enfrentamento da tese de redução da capacidade contributiva em virtude da constituição de nova família; e (iii) busca, alternativamente, o prequestionamento da matéria. Pleiteia, com efeito modificativo, a redução dos alimentos para 15%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição entre a sentença de mérito e decisão anterior proferida em sede de Agravo de Instrumento quanto ao percentual de alimentos; (ii) estabelecer se houve omissão no acórdão quanto à análise da constituição de nova família e seus efeitos sobre a obrigação alimentar; e (iii) determinar se se justifica o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento da matéria ventilada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento possui natureza precária e decisão interlocutória com cognição sumária, não sendo dotada de definitividade e, portanto, não vincula a decisão final proferida após a instrução completa dos autos. O percentual de 15% fixado liminarmente em sede de Agravo não impede que, após cognição exauriente, os alimentos sejam estabelecidos em 18%, conforme necessidade do menor e capacidade do alimentante.

4. A tese relativa à constituição de nova família foi expressamente enfrentada no acórdão impugnado, que assentou ser insuficiente, por si só, para ensejar redução da obrigação alimentar, na ausência de prova de alteração substancial da capacidade financeira do alimentante.

5. Inexiste qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão recorrido que justifique o acolhimento dos Embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que fixa alimentos provisórios em Agravo de Instrumento possui natureza precária e não vincula a sentença final, proferida após cognição exauriente.

2. A constituição de nova família, por si só, não justifica a redução da obrigação alimentar, salvo prova de alteração relevante na capacidade econômica do alimentante.

3. A oposição de Embargos de Declaração com a única finalidade de prequestionamento não é admitida, conforme entendimento consolidado do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 487, I, e 489, §1º, V; Lei nº 5.478/68 (Lei de Alimentos); Código Civil, art. 406, §1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.06.2023; STJ, REsp 703.318/PR, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 4ª Turma, j. 21.06.2005; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp nº 1.483.155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 15.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0577624-94.2016.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,

GILVÃ COELHO REIS
, e, como embargado,
MAITÊ MAIRA SANTOS SANT’ANNA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)